Tribunal: TJBA
Processo: 8001213-94.2023.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001213-94.2023.8.05.0223 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA Advogado(s): PEDRO QUEIROZ DE MORAIS APELADO: MARIA FERREIRA DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santa Maria da Vitória/BA, que, nos autos da Execução Fiscal nº 8001213-94.2023.8.05.0223, ajuizada em face de MARIA FERREIRA DA SILVA, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV, c/c art. 803, I, do CPC, reconhecendo a ausência de interesse de agir diante do reduzido valor da dívida exequenda (R$ 1.567,71). O Município alega que a Fazenda Pública tem direito à integral cobrança de seus créditos, independentemente do montante, e requer o prosseguimento da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor por ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa e em precedentes vinculantes. III. RAZÕES DE DECIDIR A extinção da execução fiscal de pequeno valor encontra respaldo no art. 485, VI, do CPC, que autoriza o julgamento sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir, desde que a pretensão seja destituída de utilidade ou necessidade. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.355.208/SC (Tema 1.184), com repercussão geral reconhecida, firmou a tese de que é legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor com base no princípio constitucional da eficiência administrativa, exigindo-se, previamente, a adoção de medidas extrajudiciais eficazes. A Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º, reforça essa diretriz, determinando a extinção de execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00 que estejam paralisadas há mais de um ano sem citação do executado ou sem localização de bens penhoráveis, salvo comprovação da adoção de diligências administrativas eficazes. No caso concreto, o crédito executado (R$ 1.567,71) está muito abaixo do limite de R$ 10.000,00 estabelecido pela Resolução do CNJ, e o Município não demonstrou ter adotado qualquer medida extrajudicial prévia à execução, como tentativa de conciliação, protesto do título ou busca de bens penhoráveis. A simples oposição genérica ao entendimento do STF, sem impugnação específica à ausência de interesse processual, revela a falta de fundamento jurídico idôneo para a reforma da sentença, que se encontra em conformidade com o precedente vinculante e os princípios constitucionais aplicáveis. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: É legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor por ausência de interesse de agir, desde que não comprovada a adoção prévia de medidas extrajudiciais eficazes. O ajuizamento de execução fiscal sem perspectiva de utilidade ou efetividade contraria o princípio da eficiência administrativa. A Resolução CNJ nº 547/2024 autoriza a extinção de execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00 que permaneçam paralisadas sem citação ou sem localização de bens penhoráveis, salvo prova de diligência útil da Fazenda Pública. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8060524-42.2019.8.05.0001, em que figuram como Apelante o MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA e como Apelada MARIA FERREIRA DA SILVA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.